Tribunal: TJDFT
Processo: 0728750-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728750-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCARE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME D E C I S Ã O Os autos vieram-me conclusos em relatoria eventual decorrente de substituição legal do eminente relator natural, Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, em razão de seu afastamento para compensação de plantão (art. 90 do RITJDFT). Noticia a parte recorrente que, por ocasião do cumprimento da liminar de ID 38861657, fora apresentada exigência pelo 3a Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. A saber (ID 39504909): “1. Em consulta aos nossos Livros Registrais constatamos, conforme matrículas 284937, 284943, 284945, 284958, 284962 e 284967, que os imóveis ora objetos de constrição pertencem PEDRO PRAZERES DE ANDRADE, CPF 367.300.258-91, casado com IARA LUCIA ALVES PINHEIRO PRAZERES, CPF 316.188.041-20, adquiridos por Escritura Pùblica datada de 01/07/2021, lavrada no 2o Ofício de Notas de Brasília, DF, livro 3534-E, folhas 003-005, registrada nas matrículas em 09/07/2021, e por Escritura Pùblica datada de 23/06/2021, lavrada no 2o Ofício de Notas de Brasília, DF, livro 3526-E, folhas 109/111, registrada nas matrículas em 21/07/2021. 1.1. Assim, solicitar ao Juízo ordenante (8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) que nos instrua de forma EXPRESSA se devemos proceder com a averbação do Mandado Judicial (constando a existência da presente ação, na qual se discute a validade da alienação dos referidos imóveis pela Agravada), mesmo seus proprietários não fazendo parte do polo da demanda.” Eis a decisão em testilha (ID 38861657): “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mercare Participações e Investimentos Ltda. em face da r. decisão (ID 134297989) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido em desfavor de Platinum Construtora e Incorporadora Eirelli – ME, determinou a intimação dos terceiros adquirentes dos imóveis de matrículas nos 284917, 284930 e 284947 para, caso queiram, opor embargos de terceiros, e indeferiu o pedido concessão de tutela antecipada que almejava o bloqueio dos imóveis de matrículas n s 284937, 284943, 284945, 284958, 284962 e 284967 até que seja apurada a alegada fraude à execução. Nas razões recursais, a Agravante defende a desnecessidade de intimação dos adquirentes dos imóveis de matrículas nos 284917, 284930 e 284947, diante da preclusão do direito de alegar que referidos bens pertencem a terceiros, pois não impugnada a penhora, mas somente a avaliação, quando o d. juízo a quo estava prestes a designar o leilão. Argumenta que não foi comprovada a realização do suposto negócio jurídico que transferiu a propriedade dos apartamentos penhorados. Quanto aos imóveis de matrículas nos 284937, 284943, 284945, 284958, 284962 e 284967, sustenta a necessidade do imediato bloqueio dos bens, de forma a evitar a alienação deles a terceiros de boa-fé, notadamente porquanto o entendimento do STJ é no sentido de que, ainda que a alienação do bem pelo devedor/executado ao primeiro comprador tenha sido praticada em fraude à execução, as alienações sucessivas não serão automaticamente ineficazes. Afirma ser patente a fraude à execução na alienação dos referidos imóveis, uma vez que efetivada no curso do cumprimento de sentença. Assevera não haver dúvidas de que, ao contrário do que afirma o decisum recorrido, a Recorrente tem, sim, interesse processual (de agir) quanto ao pleito de bloqueio dos imóveis a fim de impedir a transferência deles a terceiros. Pede a antecipação da tutela para autorizar a realização do leilão dos imóveis de matrículas nos 284917, 284930 e 284947, bem como o bloqueio dos imóveis de matrículas nos 284937, 284943, 284945, 284958, 284962 e 284967. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No tocante ao pedido de prosseguimento do feito mediante a realização do leilão dos imóveis de matrículas nos 284917, 284930 e 284947, o Código de Processo Civil, no artigo 799, inciso III, estabelece que compete ao próprio exequente “requerer a intimação do promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada”. Ademais, o artigo 675 do mesmo estatuto processual prevê que os embargos de terceiro podem ser opostos no cumprimento de sentença até 5 (cinco) dias após a arrematação e, no parágrafo único, expressamente dispõe que cabe ao juiz, caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, mandar intimá-lo pessoalmente. Logo, descabida a alegação de preclusão. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro” (Súmula no 84). Nesse contexto, afigura-se ausente a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Quanto aos imóveis de matrículas nos 284937, 284943, 284945, 284958, 284962 e 284967, afiguram-se presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, ao menos em parte. Da análise das razões recursais infere-se que a Agravante almeja impedir que referidos imóveis sejam alienados a terceiros de boa-fé, enquanto pendente de exame a questão da suposta fraude à execução suscitada na origem. No ponto, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça pacificou entendimento de que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula no 375). Logo, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação. Essa presunção também se aplica aos casos de averbação, à margem do registro do imóvel, da pendência de ação de execução (art. 828, §4o, do CPC/15). Desse modo, a despeito de a ausência de averbação da execução na matrícula do imóvel não impedir o reconhecimento da fraude à execução, tal circunstância impõe ao credor a obrigação de comprovar a má-fé de eventual terceiro adquirente, ou seja, demonstrar que ele tinha ciência da existência de demanda executiva em face do devedor. Patente, portanto, o interesse da Agravante em buscar meios de publicizar a existência da ação de execução em que se discute possível fraude na alienação dos imóveis individualizados, assim como de impedir a alienação dos bens em questão a terceiros de boa-fé. Todavia, conforme pontuado, para atingir a finalidade almejada não se faz necessário o bloqueio dos bens, bastando a averbação da execução na matrícula dos imóveis. Assim, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a averbação, nas matrículas nos 284937, 284943, 284945, 284958, 284962 e 284967, da existência do Cumprimento de Sentença no 0728404-50.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 13a Vara Cível de Brasília, no qual se discute a validade da alienação dos referidos imóveis pela Agravada, cabendo à Agravante/Exequente comparecer ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal para recolhimento dos respectivos emolumentos e efetivar a referido registro. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. “ Como se vê, a tutela foi concedida para dar publicidade em relação ao cumprimento de sentença que envolve a validade da alienação dos referidos imóveis pela Agravada, restando demonstrado, ainda, que era sabido que os imóveis estariam matriculados em nome de terceiros. Desse modo, independente dos nomes de quem estejam matriculados os imóveis, cumpra-se a liminar. Frise-se: “para autorizar a averbação, nas matrículas nos 284937, 284943, 284945, 284958, 284962 e 284967, da existência do Cumprimento de Sentença no 0728404-50.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 13a Vara Cível de Brasília, no qual se discute a validade da alienação dos referidos imóveis pela Agravada, cabendo à Agravante/Exequente comparecer ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal para recolhimento dos respectivos emolumentos e efetivar a referido registro.” Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator